Tribunal: CARF
Processo: 19515.005883/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005883/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.852 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
E-COMMERCE MEDIA GROUP INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
SUMULA CARF No 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
SÚMULA CARF No 89
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de
vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BENEFÍCIOS EM FORMA DE
UTILIDADES. MASSAGENS. INCIDÊNCIA
Entende se por salário de contribuição a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos a qualquer
titulo, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gratificações.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALE REFEIÇÃO - INCIDÊNCIA.
O auxílio-alimentação in natura não sofre a incidência da contribuição
previdenciária, por não possuir natureza salarial, esteja o empregador inscrito
ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT. Entretanto, quando
pago habitualmente e em pecúnia (assim também considerados os pagamentos
via vales, cartões ou tickets), por empregador não inscrito no PAT, a verba está
sujeita às referidas contribuições. No caso, o contribuinte não estava inscrito no
PAT e efetuou o pagamento em forma de vale refeição.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA. Atendidas as exigências da legislação tributária, não incide a
contribuição social previdenciária sobre a previdência privada em grupo nas
hipóteses em que a empresa demonstra que o benefício estava disponível a
todos os seus empregados e dirigentes. Incidência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005883/2009-19
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.852 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005883/2009-19

Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso para excluir da base de cálculo da multa os valores relativos ao vale-transporte.

(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital (Presidente)

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (AI) DEBCAD n.° 37.252.527-0 lavrado, pela
fiscalização, contra a empresa em epígrafe, por infração ao disposto no artigo 32, inciso 1V e
parágrafo 5° da Lei no 8.212, de 24/07/1991, na redação dada pela Lei no 9.528, de 10/12/1997, e
no artigo 225, inciso IV e parágrafo 4° do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado
pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999, tendo em vista que, de acordo com o Relatório Fiscal da
Infração, de fis. 33, e planilha de fis. 35, ela deixou de informar, em GFIP (Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social), fatos geradores de contribuições
previdenciárias - valores pagos a titulo de Vale Transporte em dinheiro, Alimentação sem
inscrição no PAT, Previdência Privada em desacordo com a legislação e Massagens - nas
competências 01/2004, 03/2004 a 05/2004, e 07/2004 a 12/2004.
No acórdão a DRJ considerou a impugnação improcedente, mantendo o crédito
tributário
Inconformado, apresenta recurso voluntário onde requer:
À vista de todo o exposto, resta demonstrada cabalmente a impossibilidade de
manutenção do auto de infração lavrado seja pelo fato de ter se operado a homologação
do lançamento e a consequente extinção do crédito tributário ex ví do artigo 150
parágrafo 4° do Código Tributário Nacional, ou seja, porque os valores apurados pela
fiscalização realizada decorrentes de vales refeição fornecidos aos funcionários da
Recorrente, pagamentos a prestadores de serviços por massagens realizadas, auxilio
transporte pagos em dinheiro e previdência privada, efetivamente não integram a base
de cálculo apurada pela Recorrente, restando, portanto corretos os valores informados
em GFIP e efetivamente recolhido aos cofres públicos.
III. DO PEDIDO
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.852 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005883/2009-19

Diante de todo o exposto e demonstradas à saciedade as razões de reforma do julgado
originário, aguarda a recorrente que esse E. Colegiado conclua por' dar integral
provimento ao recurso e, por conseqüência determine o cancelamento da autuação
lavrada contra a recorrente e o afastamento de todas as penalidades aplicadas, por ser
medida de justiça.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
Prejudicial de Mérito
Da Decadência
A recorrente alega que, tendo em vista que na obrigação principal deva ser
reconhecida no recurso, a decadência das competências do lançamento, a obrigação acessória do
presente processo, deve acompanhar a decisão daquela, para que seja aplicada a regra do § 4o do
artigo 150 do CTN, face ser lançamento por homologação e de haver antecipação de pagamento
da obrigação principal.
A matéria em questão já se encontra sumulada no CARF, sob no 148, conforme
reproduzimos abaixo:
Súmula 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Não assiste razão à recorrente, pois sendo a ciência do AI é datada de 18/12/2009,
as competências de 01/2004 a 12/2004, aplicando-se a regra do artigo 173 do CTN, ainda
podiam ser lançadas na data da ciência do AI.
Do mèrito
Das verbas não constante na GFIP que foram incluídas no cálculo da multa.
Do auxilio alimentação
A Auditoria Fiscal apurou que o contribuinte realizava a distribuição de Vale
Refeição aos funcionários, bem como a ausência de inscrição no Programa de alimentação ao
Trabalhador – PAT, conforme Relatório da Fiscalização:
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.852 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005883/2009-19

c) A empresa, mesmo após ser intimada através do Termo de Intimação 1, entregou para
a fiscalização somente a inscrição referente ao ano de 2008 mas, não apresentou ao
fisco, até a presente data, comprovante de inscrição ou recadastramento no PAT
referente ao ano de 2004. A legislação prega que caso a empresa não tenha o termo de
adesão, os valores gastos com alimentação integram o salário-de-contribuição. Além
disso, o pagamento em pecúnia do salário utilidade alimentação integra a base de
cálculo de Contribuição Previdenciária.
(...)
I) Alimentação sem Inscrição no PAT
A verificação da conta 3.5.01.01.012, nos livros Razão 01 e 02 do ano de 2004,
constatou pagamentos a segurados empregados a título de Vale Refeição, bem como o
respectivo desconto na folha de pagamento a mesmo título. O vale refeição era
fornecido através da empresa SODEXHO PASS DO BRASIL LTDA. Este beneficio,
como confirma a tabela de incidência da folha de pagamento apresentada ao fisco, foi
considerado pela empresa como não incidente de contribuição previdenciária.
O entendimento já consolidado no CARF é o de que, quando pago habitualmente
e em pecúnia, o auxilio alimentação está sujeito à contribuição previdenciária, quando o
empregador não estiver inscrito no PAT. Abaixo, a ementa do julgamento do processo
18050.008668/2008-31, 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS, acórdão 9202-
008.210 de 25/10/2019
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2004 a 31/12/2004 ALIMENTAÇÃO FORNECIDA POR MEIO DE
VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO. FALTA DE ADESÃO AO PAT.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INAPLICABILIDADE DO ATO DECLARATÓRIO PGFN N.o 03/2011.
Para o gozo da isenção prevista na legislação previdenciária, no caso do
pagamento de auxílio alimentação por meio de vale refeição/alimentação, a
empresa deverá comprovar a sua regularidade perante o Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT. Inaplicável o Ato Declaratório PGFN no
03/2011, considerando não se tratar de fornecimento de alimentação in natura.
Portanto, mantém-se o lançamento referente ao auxilio alimentação.
Da Previdência Privada
Da análise dos elementos que instruem o processo, constata-se que o Relatório da
Fiscalização afirma que o plano de previdência privada, cujo lançamento fez incidir as
contribuições previdenciárias, não foi disponibilizado a todos os empregados da empresa:
IV) Previdência Privada
Analisando a conta 3.5.01.01.018 que corresponde a Previdência Privada, foi
requisitado o contrato com a administradora ICATU HARTFORD SEGUROS S/A e
AIG S/A Seguros e Previdência; bem como suas respectivas notas fiscais pagas pelo
presente contribuinte que, na época, detinha a razão social BUSCAPÉ Informação e
Tecnologia Ltda.
a) Foi apresentado somente o contrato com A ICATU;não sendo entregue. até o
encerramento desta ação fiscal, o contrato com a AIG S/A seguros e Previdência. Porem
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.852 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005883/2009-19

todas as Notas Fiscais constante no livro Razão, referentes às duas seguradoras foram
disponibilizadas ao fisco, bem como a relação de segurados beneficiados por
competência.
b) O contrato com a seguradora AIG não foi entregue nesta ação fiscal e, a única NF da
AIG, no valor de R$ 95.256,00 somente beneficiava, em parte idênticas, os 4 sócios da
empresa.
As faturas da ICATU incluíam, além dos 4 sócios, mais 7 empregados (Incluídos entre
os melhores cargos)e um Contribuinte Individual não incluso na folha de pagamento. O
discriminativo RL-RELATORIO DE LANÇAMENTOS lista, por competência, estes
segurados nominalmente, com os valores creditados a seu favor. Nestas faturas (Com
copias neste Auto), bem como no contrato da ICATU tem-se a informação que a
contribuição dos empregados e contribuintes individuais é nula. Estes documentos
demonstram que a Previdência Privada oferecida por esta empresa não é extensiva
a todos da empresa, sendo mera complementação de remuneração e Pro-Labore.
Da leitura do relatório acima, verifica-se que não houve atendimento aos
requisitos estabelecido pela alínea “p” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, pois o valor
das contribuições referentes a programa de previdência complementar, não integram a base de
cálculo das contribuições previdenciárias, desde que disponível à totalidade dos empregados,
conforma abaixo:
Art. 28. Entende-se por salário de contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário de contribuição para os fins desta
Lei, exclusivamente
(...)
p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a programa
de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível à totalidade de
seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9o e 468 da CLT;
Portanto, mantém-se o lançamento referente à previdência privada.
Quanto ao serviço de massagens disponível para os empregados e sua inclusão na
base da contribuição, reproduzo, abaixo, por concordância, a decisão da DRJ no acórdão
recorrido:
Das Massagens:
Cabe observar, aqui, que, ao contrário do que entende a impugnante, existe fundamento
para a manutenção do A1 no que diz respeito ao fato gerador “Massagem” Conforme
explicitado no Relatório Fiscal: “Seguindo o disposto na Lei no 8.212, de 24/07/1991,
art. 28, 1, § 9°, exclusivamente não integram o Salário de Contribuição as verbas
descritas neste parágrafo. Como esta verba não consta desta lista, deve ser considerada
como Salário de Contribuição
Não merece acolhida a alegação da empresa no sentido de que os serviços de massagens
oferecidos a seus funcionários se configurariam em meios colocados por ela, à
disposição dos segurados, para a realização do trabalho.
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.852 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005883/2009-19

Trata-se, no caso, de um beneficio concedido pela empresa, em retribuição ao trabalho
realizado, sob a forma de utilidade, a segurados que lhe prestaram serviços no período
objeto deste AI, que não consta no rol das exclusões do salário de contribuição.
Tal beneficio constitui ganho efetivo dos empregados da impugnante, sendo que a sua
suspensão acarretaria ônus aos trabalhadores, que seriam obrigados a desembolsar de
seus salários para usufruir deste serviço, e integra o salário de contribuição, dado que
referido pagamento não está enumerado no parágrafo 9° do inciso I do artigo 28 da Lei
no 8.2l2/91.
E, quanto à cláusula 33" da convenção coletiva de trabalho citada na defesa, cumpre
esclarecer que tal documento não e' aplicável ao presente lançamento, tendo esta
convenção, conforme cópia anexada aos autos pela in1pugnante, abrangência territorial
no Estado do Rio de Janeiro e vigência no período de 01/09/2009 a 31/08/2011.
Portanto, mantem-se o lançamento referente a massagens.
Do Vale-Transporte
A pretensão da recorrente de exclusão do vale transporte da base do cálculo da
multa, está amparada na Súmula CARF 89, segundo a qual não incide contribuição
previdenciária sobre o vale transporte, mesmo que pago em dinheiro. Veja-se:
Súmula CARF no 89: A contribuição social previdenciária não incide sobre valores
pagos a título de vale transporte, mesmo que em pecúnia.
Portanto, exclui-se da base de cálculo da multa os valores pagos a título de vale-
transporte.
Do exposto voto por DAR PROVIMENTO parcial ao recurso para excluir da base
de cálculo da multa os valores relativos ao vale transporte.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital